Tribunal: TJDFT
Processo: 0707035-07.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707035-07.2019.8.07.0010 RECORRENTE: RONYJHONATHAS DA SILVA ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. POSSE DE MUNIÇÃO. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DO CRIME. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A COMPROVAR A COMPRA REGULAR DO APARELHO CELULAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR, COM TRÂNSITO POSTERIOR. APTA A NEGATIVAR A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A abordagem do réu na posse de aparelho celular que foi objeto de crime de roubo atrai para si o ônus de comprovar a legitimidade do suposto negócio jurídico pelo qual diz ter adquirido o bem e de demonstrar que não conhecia a origem ilícita da coisa, objeto da receptação. 2. Se o conjunto probatório não deixa dúvida de que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem, comprovando-se o dolo na conduta, não há como absolvê-lo do crime previsto no art. 180, caput, do CP, tampouco desclassificar sua conduta para a prevista no art. 180, § 3o, do CP (receptação culposa). 3. Em relação à posse de munição, foram apreendidos na residência do réu projéteis intactos de calibre 9mm de uso permitido, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, devendo ser ressaltado o fato de que a diligência que culminou na apreensão das munições se deu por denúncia de que um indivíduo, em um veículo, estaria mostrando uma arma de fogo para os transeuntes na QR 212 em Santa Maria/DF. 4. Considerando o caso concreto, em especial a quantidade de munições apreendidas, não se mostra possível aplicar o princípio da insignificância. 5. Condenação por fato anterior, transitada em julgado após o novo fato, embora não gere reincidência, pode ser considerada como mau antecedente. 6. Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. O recorrente, sem indicar com objetividade os dispositivos legais que entende violados, sustenta a atipicidade material da conduta, relativa ao crime descrito no artigo 12 da Lei 10.826/2003, alegando a insignificância do fato, uma vez que foi apreendida uma quantidade ínfima de munições de uso permitido em sua posse. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece transitar, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (REsp 1.892.659/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 30/3/2022). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1.908.987/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 24/6/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação: “(...) novo entendimento não afasta a necessidade de se verificar os requisitos que caracterizam a insignificância; quais sejam: a ofensividade mínima da conduta, a inexistência de periculosidade social do ato, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão provocada. No caso dos autos, foram apreendidos, na residência do réu, 10 (dez) projéteis intactos de calibre 9mm de uso permitido, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ademais, essa apreensão ocorreu tendo em vista denúncia anterior de que um indivíduo estava em um HB20 de cor branca e placa PBU-9895, de propriedade do réu, portando arma de fogo próximo aos bares da quadra 212 em Santa Maria. Assim, além de o número de munições encontradas na residência do recorrente ser consideravelmente maior da mencionada nos precedentes sustentados, uma vez que foram apreendidas 10 (dez) munições calibre 9mm, é certo que o crime foi praticado no contexto de crime de receptação, além de ser o réu reincidente, circunstâncias que, nos termos da jurisprudência dessa Corte, afasta o reduzido grau de reprovabilidade da conduta e impede a incidência do princípio da insignificância. Não se pode deixar de considerar, ainda, que a diligência policial que resultou na localização do celular receptado e das munições, tinha como objetivo a localização de uma arma de fogo. Portanto, a quantidade de munições apreendidas não pode ser considerada pequena. Restando a conduta do réu dotada de maior reprovabilidade e lesividade, descabida a absolvição por atipicidade material da conduta” (ID 32999542 - Pág. 8). Com efeito, o entendimento perfilhado pela turma julgadora encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana do STJ. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE REINCIDENTE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos. II - Não se desconhece que esta Corte Superior de Justiça, acompanhando entendimento do Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes. Todavia, no caso concreto, apesar de apreendida apenas 1 (uma) munição de calibre .40, desacompanhada da arma de fogo, o ora recorrente possui uma anotação de condenação anterior transitada em julgado, ou seja, é reincidente, o que obsta a aplicação do referido princípio. III - Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal, "tem-se a impossibilidade de aplicação do princípio da bagatela, pois o recorrente é reincidente e possui maus antecedentes, não havendo como se reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, a atrair a aplicação do referido princípio, em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.683.178/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 09/09/2020). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1.976.985/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, DJe de 17/3/2022) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029